Tribunal: TJSP
Processo: 0001029-55.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Homicídio culposo no trânsito e Crime contra a fauna – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0001029-55.2018.8.26.0099, da Comarca de
Bragança Paulista, em que é apelante PAULO SÉRGIO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001029-55.2018.8.26.0099 - lauda 2/6
Voto:
25220 CFF/V
Apelação:
0001029-55.2018.8.26.0099
Comarca:
Bragança Paulista
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Paulo Sérgio da Silva
Apelado:
Ministério Público
Homicídio culposo no trânsito e Crime contra a
fauna Apelação Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento das práticas delitivas

Absolvição

Descabimento

Penas
motivadamente dosadas, necessárias e suficientes
para reprovação e prevenção dos crimes Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Paulo Sérgio da Silva foi condenado, por
incurso no artigo 302, da Lei no 9.503/97, e no artigo 29, da Lei no
9.605/98, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses,
substituídas, ao final, as privativas de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001029-55.2018.8.26.0099 - lauda 3/6
da pena privativa aplicada, que será definida em sede de execução, e por
prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, na época do
pagamento, a ser destinado à família da vítima (fls. 303/309).
Apela o réu, almejando a isenção de
pena, quanto ao crime contra a fauna, por não se tratar de espécie em
extinção e, no caso de acolhimento, a concessão da suspensão condicional
do processo, além da exclusão da pena secundária prevista no delito de
trânsito (fls. 319/327).
O recurso foi contrariado (fls. 334/338),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 350/354).
É o relatório.
Registra-se, inicialmente, que, malgrado
não tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a
respeitável decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto
suficientes os elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria
delitiva.
Passa-se, pois, diretamente ao exame da
dosimetria punitiva, objeto do inconformismo recursal.
As acusações são no sentido de que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001029-55.2018.8.26.0099 - lauda 4/6
dia 26 de dezembro de 2017, o apelante praticou homicídio culposo na
direção de veículo automotor, já que deu causa a acidente
automobilístico, causando a morte da vítima Rafael Nunes dos Santos.
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
condições de tempo e local, o réu adquiriu, guardou, manteve em cativeiro
e transportou 02 (dois) pássaros da fauna silvestre brasileira, sendo um
da espécie “Saltator Similis” (Trinca Ferro Verdadeiro) e o outro da
espécie “Sporophila Caerulescens” (Coleirinho), sem a devida permissão,
licença ou autorização da autoridade competente.
Incensuráveis as reprimendas.
As penas-bases dos dois delitos foram
fixadas nos pisos mínimos e, na etapa intermediária, assim, mantidas,
pois, ainda que reconhecida a confissão com relação ao homicídio culposo,
a referida atenuante não repercute na pena final, pela inviabilidade de
redução, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal (Súmula
231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e RE no 597.270 RG-QO, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
julgado, com repercussão geral
reconhecida, em 26.03.2009).
Ausentes outras causas modificadoras,
as penas somadas, por força do correto reconhecimento do concurso
material, chegaram a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001029-55.2018.8.26.0099 - lauda 5/6
(dez) dias-multa menores.
De perdão judicial, no que se refere ao
crime contra a fauna (artigo 29, § 2o, da Lei no 9.605/98), não há que se
falar. Isso porque, muito embora os pássaros apreendidos não sejam
considerados “espécies em extinção”, certo é que trata-se de aves
pertencentes à fauna silvestre brasileira (v. fls. 66/77), cuja aquisição,
guarda e transporte sem permissão, licença ou autorização é vedada pela
legislação ambiental vigente e, sendo o réu ciente de tal proibição,
enquanto criador credenciado junto ao IBAMA, sua conduta torna-se mais
reprovável ainda, impedindo, portanto, qualquer benesse legal.
De igual modo, não se aplica ao caso em
tela o benefício do artigo 89, da Lei no 9.099/95. É que os crimes foram
praticados em concurso material, cujas penas somadas extrapolam o
limite estabelecido no dispositivo legal.
Vale destacar, em acréscimo, que a Lei
no 10.259/01, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da
Justiça Federal, não derrogou, tampouco alterou o artigo 89, da Lei no
9.099/95.
Mantêm-se
o
regime
aberto
e
a
substituição das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direito,
especialmente porque não impugnados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001029-55.2018.8.26.0099 - lauda 6/6
Por fim, inafastável a suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor (dois meses), por se tratar de
preceito secundário do crime de homicídio culposo no trânsito,
expressamente previsto no Código de Trânsito Brasileiro, a ser aplicado
cumulativamente com a pena privativa de liberdade. Ademais, a referida
sanção foi corretamente fixada, eis que proporcional à reprimenda
corpórea.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)